Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0700515-17.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA, MARIA BARBARA DAMIANA TEIXEIRA SANTOS AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA, ELOIZA FERREIRA CARNEIRO DESPACHO Vistos em plantão judicial. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus MARIA BÁRBARA DAMIANA TEIXEIRA SANTOS e RAULINO OLIVEIRA SILVA, contra a decisão proferida nos autos da ação possessória no 0765569-58.2025.8.07.0001, que deferiu a medida liminar pleiteada pelos agravados, determinando a reintegração de posse do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias (ID 261534316 – origem). Em suas razões recursais, alegam que a decisão agravada desconsiderou a eficácia da tutela anteriormente concedida nos autos do processo no 0762532-23.2025.8.07.0001, que determinava o bloqueio da matrícula do imóvel e a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial. Sustentam que houve ciência inequívoca do Cartório de Registro de Imóveis acerca dessa ordem judicial antes da prática do ato registral. Argumentam que, mesmo após essa ciência, o Cartório procedeu à averbação na matrícula, em afronta direta à ordem judicial, tornando o ato nulo de pleno direito. Aduzem que a decisão agravada incorreu em erro ao validar tal registro, esvaziando a força da tutela anteriormente deferida. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, assegurando-se a manutenção da posse em favor dos agravantes até o julgamento final do recurso. É o relato do necessário. Cumpre ressaltar que o presente recurso foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 08h32 do dia 13/01/2026. No plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017 e art. 4o e §1o da Portaria GPR n.o 772/2025, que regulamentam o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Em análise sumária ao feito, observa-se que o pedido de efeito suspensivo tem por finalidade o sobrestamento da ordem de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 dias determinada por decisão recente de 08/01/2026. Neste aspecto, não se vislumbra, de plano, iminente perecimento do direito a se enquadrar nas restritas hipóteses regulamentadas para o plantão judicial, de modo a ensejar uma imediata manifestação jurisdicional que não possa aguardar o horário regular de expediente forense e o exame da tutela antecipada recursal pelo Desembargador originário competente. Remetam-se, portanto, os autos ao Relator. Brasília – DF, datado e assinado digitalmente. ANA CANTARINO Desembargadora plantonista